Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0710954-97.2020.8.07.0000 PACIENTE: ERICK FELLIPE FIGUEIREDO GONÇALO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Victor Henrique Ribeiro Soares, OAB/DF 63.336, em favor de ERICK FELLIPE FIGUEIREDO GONÇALVES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga. Informa o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante delito em 14 de março de 2020 pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, §2o, inciso II do Código Penal e art. 224-B, do Estatuto da Criança e Adolescente. Alega que a prisão do Paciente foi fundamentada com base no auto de reconhecimento de pessoa, em que a vítima afirmou com absoluta segurança e presteza que reconheceu tanto o menor, quanto o paciente. Aduz que no dia 15 de abril de 2020 foi juntado aos autos o Laudo Pericial no 3947/2020 do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal, no qual foi negativo para o Paciente e positivo para Gabriel Barros Nunes e o menor J. E. V. B. Todavia, no presente caso, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi objeto de apreciação por esta Turma, quando do julgamento do habeas corpus n. 0706206-22.2020.8.07.0000, conforme se depreende da ementa: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2o, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Roubo e paciente preso com o carro da vítima. Os elementos constantes dos autos e que podem ser analisados na via estreita do writ demonstram que a prisão em flagrante obedeceu aos requisitos legais e a decisão que a converteu em preventiva restou lastreada não só em razões abstratas, mas também em elementos do caso concreto, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus. 2. O juízo de cognição permitido pela via estreita do habeas corpus não é exauriente, motivo pelo qual não comporta o contraditório adequado, impossibilitando o reexame aprofundado de provas e fatos dispostos pelas partes em igualdade de oportunidades, tal como ocorre durante a ação penal. 3. Ordem denegada. Portanto, levando em consideração que não compete a Turma apreciar e julgar o habeas corpus, uma vez que contra atos de Desembargadores dos Tribunais do Distrito Federal, a Constituição Federal prevê competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar habeas corpus, consoante preconiza o art. 105, inciso I, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal Ademais, releva destacar que o habeas corpus não é a via adequada para discutir Laudo Pericial, reconhecimento de vítima etc., por dependerem de produção e valoração de provas pelo juízo do Conhecimento, conforme já ressaltado na decisão que negou seguimento a reiteração de habeas corpus 0708258-88.2020.8.07.0000 (ID 15574429). Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus, em face da incompetência desta Turma para conhecer e julgar ato de Desembargador deste egrégio Tribunal, com fundamento no art. 89, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 07 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator